Tribunal: STF
Processo: HC 84937
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. USURA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTORSÃO. TIPICIDADE. GRAVE AMEAÇA. MAL JUSTO OU INJUSTO.
1. "Não
se tranca a ação penal se a conduta descrita na denúncia configura,
em tese, crime" (HC 84.808, Rel. Min. Carlos Velloso).
2. Usura
(art. 4º, "a" da Lei 1.521/51). Tendo o acórdão impugnado apontado
que a cobrança das parcelas com juros abusivos se deu até, pelo
menos, junho de 2001, não há se falar em extinção da punibilidade,
eis que, sendo o prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V),
foi a denúncia recebida em 13.8.2003, antes, portanto, de seu
decurso.
3. Extorsão (art. 158, caput, CP). Conduta descrita na
denúncia formalmente apta, em tese, a atrair a incidência do tipo
incriminador.
4. Habeas corpus indeferido.